Tribunal: TJBA
Processo: 8003740-89.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8003740-89.2025.8.05.0274 – Comarca de Vitória da Conquista/BA

Apelante: Evandro Pinto Matos

Defensor Público: Dr. Nathan Cruz da Silva

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Elias Silva Rodrigues

Origem: 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista

Procuradora de Justiça: Marcia Luzia Guedes de Lima

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO MAJORADAS (
ART. 147, §1º, CP C/ C
ART. 21, §2º, LCP). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRECEDENTES DO STJ. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. INALBERGAMENTO. SUPRIMENTO POR PROVAS INDEPENDENTES.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. ACOLHIMENTO. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. TEMA 1.194 DO STJ. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (ART. 387, IV, CPP). INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SEM INDICAÇÃO EXPRESSA DE VALOR NA DENÚNCIA. TEMA REPETITIVO 983/STJ. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
reconhecendo-se, DE OFÍCIO, que o Apelante Evandro Pinto Matos faz jus à atenuante prevista no art. 65,
inciso III,
d, do Código Penal, redimensionando a pena definitiva para
3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de pena privativa de liberdade
, em regime aberto, por força do concurso material (art. 69, CP), mantendo-se, todavia, os demais termos da sentença vergastada.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Evandro Pinto Matos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) meses e 1 (um) dia, sendo 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de prisão simples, em concurso material, a ser cumprida no regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 147, §1º, do Código Penal e da contravenção penal descrita no art. 21, §2º, da LCP, com incidência da Lei n.º 11.340/2006, além do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos prejuízos extrapatrimoniais experimentados pela ofendida, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória,
in verbis
(Id. 93624232)
:
“Consta nos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 31 de janeiro de 2025, por volta de 23h:00min, na residência do casal, situada na Rua Carlos Marighella, nº 101, Vila América, nesta cidade de Vitória da Conquista/BA, o ora denunciado, de forma livre e consciente, em razão do gênero e no âmbito da relação íntima de afeto, e ainda por razões da condição do sexo feminino, praticou vias de fato contra a sua companheira, a vítima RENATA SILVA VIEIRA, bem como ameaçou praticar, contra ela, mal injusto e grave. Segundo o apurado, o acusado e a vítima convivem maritalmente pelo período de 08 (oito) meses, estando a vítima com 03 (três) meses de gestação. Na data, local e horário supracitados, poucas horas após uma discussão que o casal havia tido ao saírem de casa, tendo a vítima retornado para a residência deles, enquanto o acusado se deslocou a um bar, o denunciado, embriagado, pulou o muro e adentrou no imóvel, proferindo ofensas como “puta, rapariga, podre”. Após revidar as ofensas, a vítima acionou a Polícia Militar. O acusado continuou com as ofensas e partiu para a agressão física, desferindo um murro no queixo da vítima, que se apoderou de uma faca, para se defender, e acabou atingindo o denunciado. Ato contínuo, a vítima correu para a rua, gritando por socorro, sendo seguida pelo denunciado, que a ameaçava de morte. A polícia militar chegou ao local e encontrou a vítima e o acusado em via pública. Ex positis, estando o denunciado incurso nas penas dos art. 21, §2º, da Lei das Contravenções Penais e art. 147, §1º, do Código Penal, em concurso material de crimes, com a incidência da Lei Maria da Penha, requer, após o recebimento e autuação da presente denúncia, que se proceda à citação do réu para apresentação de defesa e se ver processar pelo rito sumário até final condenação, notificando-se a vítima e testemunhas abaixo arroladas para deporem em Juízo, em dia e hora designados, sob as penas da Lei. Requer, por fim, seja o acusado condenado a indenizar os danos morais e materiais causados à vítima, fixando-se valor mínimo, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal”
.

III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 93624653), postulando, em suas razões (Id. 93624658), a absolvição, sob a alegativa de insuficiência de provas; sustentando, ainda,
que
a ausência de exame de corpo de delito fragiliza a prova da materialidade,
subsidiariamente, requere a exclusão ou redução do
quantum
indenizatório fixado e, em caso de manutenção da condenação, a limitação da pena ao patamar já estabelecido na sentença.

IV -
Não merece acolhimento o pleito absolutório.
No caso concreto, a materialidade e autoria delitivas encontram-se suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, merecendo destaque as declarações da vítima em ambas as fases da persecução penal e, no mesmo sentido, o relato do acusado e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

V -
Transcreve-se, a seguir, excerto do édito condenatório (Id. 93624641), acerca das provas que lhe fundamentam, e do interrogatório do acusado em sede policial (Id. 93624233 - Pág. 28):
“
O crime de ameaça restou comprovado através do depoimento da vítima, que narrou os fatos de forma firme e segura, estando em consonância com os demais elementos probatórios, especialmente o depoimento das testemunhas policiais que realizaram o flagrante.

O próprio réu não nega o contexto fático, admitindo, inclusive, a possibilidade de ter ameaçado a vítima
, afirmando que não se recorda porque estava embriagado. (...)
Ademais, o depoimento da vítima não está isolado, ele encontra corroboração no contexto da ocorrência relatada pelos policiais militares, que foram acionados pelo CICOM especificamente para atender situação de violência doméstica envolvendo as partes. O próprio réu admite a possibilidade de tê-la ameaçado não havendo indicativo de que a vítima esteja faltando com a verdade.
(...) A materialidade das vias de fato também está demonstrada através do depoimento firme e coerente da vítima, que narrou detalhadamente a dinâmica dos fatos.
Em seu depoimento judicial esclareceu: "ele bateu na depoente na boca; que quando a depoente sentiu a agressão na boca, que sentiu o sangue, aí ela pegou uma faca na gaveta; que ela atingiu o réu com a faca na cabeça, na mão; que o réu empurrou a vítima em cima do fogão".

O depoimento da vítima é corroborado pelo relato das testemunhas policiais, que confirmaram ter sido acionadas pelo CICOM para atender ocorrência em que "o réu tinha saltado o muro, entrado na residência e agredido a vítima".
No local, conforme relatado pelo CB PM Wilmar, "quando chegaram ela estava na rua e confirmou a situação", referindo-se a notícia de agressão recebida pela guarnição. O SD PM Rannier também confirmou que "a mesma afirmou que havia sido agredida".
Embora não tenha sido realizado exame de corpo de delito na vítima, esta justificou a ausência do laudo pericial, informando que "não fez o exame pericial, que no dia que ia fazer ela escorregou no banheiro e se machucou mais ainda e ele já tinha sido preso nesse dia". A ausência de laudo não impede o reconhecimento das vias de fato, uma vez que o depoimento da vítima é firme, detalhado e encontra corroboração no contexto da ocorrência policial.
Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.
Nos termos do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, “As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida (MENDES, Soraia da Rosa. Processo penal feminista. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2020. p. 95-97.) Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)”.
"O interrogado respondeu que (...) em casa a discussão continuou e renata veio em sua direção com uma faca tendo golpeado o interrogado atingindo sua mão direita e o rosto; que o interrogado nega ter golpeado renata com um soco,
apenas tentou se defender dos golpes dela e, neste movimento, acabou atingindo renata; (...) que o interrogado alega que foi ele quem foi agredido por renata e apenas tentou se defender
(...).

VI - A vítima R. S. narrou que foi ameaçada de mal injusto por seu companheiro, após tentativa de ingresso forçado na casa dela, enquanto ele se encontrava sob estado de embriaguez voluntária, razão pela qual ela se utilizou de uma faca para a defesa da integridade física própria, após haver sido agredida com empurrões e socos, evadindo-se para a rua logo em seguida, onde os ataques dele persistiram.
Tais afirmativas são harmônicas com as declarações extrajudiciais da vítima, oportunidade na qual relatara que teve uma discussão com Evandro, fazendo com que ele fosse para um bar sozinho, mas, enquanto ela já se encontrava dormindo, por volta de meia-noite, o ofensor pulou o muro da casa, pois estava sem a chave, e, em razão de Renata se recusar a abrir e de pedir para que o denunciado fosse embora, este arrombou a porta da cozinha e entrou proferindo xingamentos, vindo a agredi-la com um soco no queixo, motivo pelo qual ela pegou uma faca para se defender e, logo após, correu para a rua, gritando por socorro, sendo seguida pelo acusado, que continuava ameaçando-a de morte e tentando agredi-la, momento em que chegou a guarnição da Polícia Militar e o conduziu para feitura dos procedimentos cabíveis (Termo de Declarações de Id. 93624233 - Pág. 17).

Vê-se que as declarações
da
ofendida e
stão, igualmente, em plena consonância com os testemunhos indiretos dos agentes policiais, os quais foram acionados por ela para atender ao caso de violência e, na ocorrência, aduziram ter encontrado o casal na rua, em meio a uma discussão, sendo que o réu apresentava sangramento em virtude da facada efetivada pela vítima em legítima defesa.

Os aludidos relatos, outrossim, se coadunam com o interrogatório do acusado, que reconheceu, expressamente, a possibilidade de tê-la ameaçado durante a desavença, além de confirmar a prática dos empurrões, nas declarações prestadas em sede extrajudicial, embora acrescendo-a de elementos justificantes que se encontram isolados e dissonantes da conjuntura fática apurada nos autos.

VII - A alegação de que a ausência de exame de corpo de delito fragiliza a prova da materialidade não prospera, eis que esta foi justificada pela vítima, que afirmou haver dispensado o procedimento pelo fato de que Evandro já se encontrava capturado em flagrante, somado à circunstância de que ela se machucou posteriormente, durante uma queda no banheiro. A viabilidade de suprimento do exame pericial pela prova testemunhal e outros elementos probatórios é chancelada pelo art. 167 do Código de Processo Penal.
Não há, portanto, tese defensiva capaz de infirmar os fatos narrados na denúncia, senão que o conjunto probatório demonstra a coerência entre os relatos prestados pela vítima, tanto em fase policial quanto em sede judicial, o que consubstancia justa causa suficiente para a prolação do decreto condenatório, notadamente se aliada aos testemunhos policiais, que aduziram encontrar o casal nas circunstâncias citadas, e à oitiva do Apelante, o qual alegou, em juízo e na fase policial, que
“estava bêbado e que deve tê-la ameaçado”
e que
"acabou atingindo Renata"
,
de modo que deverá prevalecer a versão acusatória.

VIII - No que tange ao crime de ameaça, a Defesa aponta uma suposta divergência substancial entre o relato inicial de "ameaça de morte" e a declaração em juízo de que o réu prometeu "dar pauladas nela". Tal variação, contudo, não descaracteriza o tipo penal do art. 147 do Código Penal. A promessa de causar mal injusto e grave se perfaz com a intimidação, sendo irrelevante a exata literalidade das palavras proferidas, especialmente em um contexto de acalorada discussão e agressão. A promessa de "dar pauladas" em uma mulher grávida é, inequivocamente, meio idôneo a causar temor e a configurar o delito em análise.
Importa lembrar que, especialmente nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, mormente quando em harmonia com os demais elementos presentes nos autos.
(STJ, AgRg no AREsp 1143114/SP, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018).
(STJ - AgRg no AREsp: 2621098 AL 2024/0148285-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024).
Por conseguinte, os elementos de prova colhidos nos autos são suficientes para a condenação do Apelante pela prática do delito tipificado no art. 147, §1º, do Código Penal e da contravenção descrita no art. 21, §2º, da LCP, sem margem para dúvida razoável.

IX - Passo à análise da dosimetria das penas. Transcreve-se o trecho da sentença (Id. 93624641):
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu EVANDRO PINTO MATOS, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 21, §2º, da Lei de Contravenções Penais e 147, §1º, do Código Penal, em concurso material, com a incidência da Lei Maria da Penha. Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.
QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, §1º, CP) 1ª Fase – Pena-base: Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: A reprovabilidade da conduta é normal à espécie delitiva. b) Antecedentes: o réu é possuidor de maus antecedentes, tendo sido condenado anteriormente pela prática de crime sexual, com trânsito em julgado. No entanto, tendo em vista que tal circunstância implica simultaneamente reincidência, deixo de valorá-la reservando sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria da pena, em observância à súmula 241 do STJ, como forma de evitar a ocorrência de bis in idem; c) Conduta social e personalidade: Não há elementos nos autos que permitam valoração negativa. d) Motivos: não foram devidamente esclarecidos, não havendo justificativa para a majoração. e) Circunstâncias: normais à espécie delitiva. f) Consequências: Não extrapolaram aquelas normais ao tipo penal. g) Comportamento da vítima: Não contribuiu para a prática do crime. Neste aspecto, ressalto que tal circunstância sequer deveria ser avaliada como circunstância judicial nos crimes praticados em situação de violência doméstica e também nos crimes de natureza sexual, eis que tal valoração apenas pode ser considerada em benefício do agressor e teria como única justificação atribuir à vítima alguma responsabilidade sobre o fato, o que colide com o Protocolo de Julgamento com perspectiva de gênero do CNJ. Fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção. 2ª Fase – Atenuantes e Agravantes: Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), consoante certidão de ID 496953448, ficando a pena majorada em 1/6, totalizando 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção. 3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição: Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 147, §1º, CP (crime cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino), razão pela qual a pena deve ser aplicada em dobro, totalizando 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.
QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21, §2º, LCP) 1ª Fase – Pena-base: As condutas incriminadas e atribuídas ao réu incidem no mesmo juízo de reprovabilidade, razão pela qual adoto a fundamentação já supra apresentada para o crime de ameaça Considerando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal aplicáveis às contravenções (art. 1º da LCP), fixo a pena-base no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples. 2ª Fase – Atenuantes e Agravantes: Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), consoante certidão de ID 496953448, ficando a pena majorada em 1/6, totalizando 17 (dezessete) dias de prisão simples. 3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição: Não há causas de diminuição. Presente a causa de aumento prevista no art. 21, §2º, da LCP (contravenção praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino), devendo a pena ser aplicada em seu triplo, totalizando 1 mês e 21 dias de prisão simples. IV. PENA FINAL Atendido o critério trifásico estabelecido no art. 68 do CP do Código Penal, e sem mais nenhuma hipótese a ser observada, torno a pena definitiva em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção para o crime de ameaça e 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de prisão simples para a contravenção de vias de fato. Considerando o concurso material (art. 69 do CP), as penas devem ser somadas totalizando 4 (quatro) meses e 1 (um) dia de detenção. V. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA Fixo o regime inicial ABERTO para cumprimento da pena, eis que as circunstâncias judiciais foram favoráveis, nos termos do artigo 33, §2º, "c", do Código Penal. VI. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por força do enunciado sumular nº 588 do colendo Superior Tribunal de Justiça. VII. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA Embora o quantum da pena aplicada permita, em tese, a concessão do benefício, eis que dentro do limite objetivo estabelecido no art. 77 do Código Penal, verifico que o sentenciado não preenche os requisitos subjetivos necessários à concessão do benefício, uma vez que é reincidente em crime doloso, conforme certidão de antecedentes criminais constantes dos autos. A reincidência, por si só, constitui causa expressa de impedimento à suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, inciso I, do Código Penal, que veda a concessão do benefício ao réu reincidente em crime doloso. Portanto, indefiro a suspensão condicional da pena.

X - Na primeira fase, o Sentenciante não reconheceu circunstâncias judiciais negativas em nenhuma das duas figuras típicas, fixando as penas-base nos mínimos legais, de 1 (um) mês de detenção para a ameaça e 15 (quinze) dias de prisão simples para as vias de fato.

XI - Na etapa intermediária, reconheceu a agravante da reincidência, consoante certidão de Id. 93624249, aumentando as penas em 1/6 (um sexto), totalizando 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, respectivamente. Reconheço, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, na modalidade qualificada. Isto porque o condenado admitiu expressamente, judicialmente e no interrogatório policial, que “deve ter ameaçado a vítima” (crime do art. 147, §1º, CP) e que a "empurrou" para se defender (contravenção do art. 21 da LCP), invocando, todavia, a legítima defesa. Portanto, não se trata de negativa integral de autoria ou materialidade, mas de admissão parcial do núcleo fático, acompanhada de tese justificante, o que caracteriza confissão qualificada. Ressalta-se que tais alegativas foram, inclusive, valoradas pelo magistrado na fundamentação da sentença e influíram na formação da convicção judicial, conforme transcrição acostada acima. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou tese no Tema 1.194, segundo a qual a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada em menor proporção e não será considerada preponderante no concurso com agravantes, quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade. Quanto ao crime de ameaça, compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão qualificada, e procedendo-se à redução proporcional de 1/12 (um doze avos), redimensiona-se de ofício a pena intermediária para 1 (um) mês e 2 (dois) dias. No que se refere à contravenção de vias de fato, considerando a admissão da prática dos empurrões, e aplicando-se a sobredita redução proporcional de 1/12 (um doze avos), redimensiona-se de ofício a sanção intermediária para 16 (dezesseis) dias.

XII - Na terceira e última fase, o Magistrado reconheceu as causas de aumento dos §1º do art. 147 do CP e §2º do art. 21 da LCP (infrações cometidas contra a mulher por razões da condição do sexo feminino), pelas quais majorou as penas para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 1 mês e 21 dias de prisão simples, tornando-as definitivas. Ocorre que, diante do redimensionamento da pena intermediária, na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 147, §1º, do CP, a pena deve ser aplicada em dobro, restando a reprimenda definitiva para o crime de ameaça resulta em 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção, e presente a causa de aumento do §2º do art. 21 da LCP, sendo a pena triplicada, atinge-se o patamar definitivo de 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de prisão simples. Considerando o concurso material (art. 69 do CP), somou as reprimendas, totalizando 4 (quatro) meses e 1 (um) dia de detenção, a serem cumpridos em regime inicial aberto, eis que os vetores do art. 59 foram favoráveis, nos termos do artigo 33, §2º, "c", do Código Penal. Deixou de substituir a sanção corporal por pena restritiva de direitos, por força do disposto no inciso I do art. 44 do Estatuto Repressor e, ainda, em observância à Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, em virtude da reincidência em crime doloso, não aplicou a suspensão condicional da pena (art. 77, I, CP). Com a incidência do cúmulo material (art. 69, CP), a pena final será fixada em
3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de pena privativa de liberdade
, mantidos os demais termos do dispositivo sentencial, inclusive no tocante à fixação do regime inicial aberto, à denegação das penas restritivas de direitos e inaplicabilidade da suspensão condicional da pena.

XIII - Finalmente, inviável o afastamento ou redução da condenação do Réu ao pagamento da quantia fixada a título de valor mínimo para reparação dos danos morais sofridos pela vítima.
Cita-se trecho de sentença vergastada (Id.
93624641
):
“DA REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS
Quanto aos danos materiais, para que se imponha o dever de indenizar, é necessária a comprovação do efetivo dano patrimonial sofrido. No caso dos autos, não há notícia de dano material suportado pela vítima, razão pela qual deixo de acolher o pedido neste sentido, nos termos do art. 373, I do CPC.
Em relação ao pleito de indenização a título de dano moral, ressalto o art. 91, inc. I, do CP, indica que um dos efeitos da sentença penal condenatória é tornar certo o dever de indenizar, já que reconhecido o ato ilícito, enquanto o art. 387, inc. IV, do CPP, consagra a possibilidade de fixação de indenização no âmbito de sentença penal condenatória.
Nesse sentido, o colendo STJ entende que o referido dispositivo é plenamente aplicável, desde que haja pedido expresso.
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. CPP/Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.” (STJ. 3ª Seção. REsp 1643051-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 28/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 621)”
No caso em apreço, já estão evidenciados o ato ilícito e a conduta dolosa, bem como o nexo de causalidade, havendo entendimento, que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo (Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS).
O valor mínimo da indenização por danos morais, por sua vez, deve ser fixado de forma razoável e proporcional, mediante a aferição do grau de reprovabilidade da conduta ilícita, da intensidade do sofrimento da vítima, de sua condição social e, ainda, da capacidade econômica do causador do dano.”

XIV - Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, entre outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal, com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n.º 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que

“contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”

(STJ, REsp n. 2.040.306/RS, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023).
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps n.º 1.643.051/MS e n.º 1.675.874/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que,

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
Por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.675.874/MS (submetido ao rito dos recursos repetitivos - conforme acima mencionado), o Eminente Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que:
“Emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio”; que, no âmbito da reparação dos danos morais, “a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada”; que “Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”; que “Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos”; e conclui: “O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados” (STJ, REsp n. 1.675.874/MS, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018).
Na hipótese sob exame, as provas colacionadas ao caderno processual foram suficientes para a condenação do Denunciado pela prática das infrações penais que lhe foram imputadas. Outrossim, observa-se que houve pedido expresso formulado pelo Ministério Público na denúncia, autorizando a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima.
De outra banda, no tocante ao valor mínimo dessa compensação, considerando os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, a capacidade econômica das partes, inclusive a condição da ré, a vedação ao enriquecimento sem causa e o caráter pedagógico da condenação, bem como a reprovabilidade do comportamento, mostra-se adequada a fixação do patamar mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser acrescido dos encargos legais.

XV - Por fim, o Apelante requereu a manutenção da pena no patamar estabelecido pelo juízo
a quo
, o que, respeitosamente, já é consequência lógica do princípio da vedação à
reformatio in pejus
, na dicção do art. 617 do Código de Processo Penal, uma vez que se cuida de recurso exclusivo da defesa.

XVI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso.

XVII - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
reconhecendo-se, DE OFÍCIO, que o Apelante Evandro Pinto Matos faz jus à atenuante prevista no art. 65,
inciso III,
do Código Penal, redimensionando a pena definitiva para
3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de pena privativa de liberdade
, em regime aberto, por força do concurso material (art. 69, CP), mantendo-se, todavia, os demais termos da sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8003740-89.2025.8.05.0274, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Apelante, Evandro Pinto Matos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
JULGAR IMPROVIDO
o Recurso de Apelação,
reconhecendo-se, DE OFÍCIO, que o Apelante Evandro Pinto Matos faz jus à atenuante prevista no art. 65,
inciso III,
do Código Penal, redimensionando a pena definitiva para
3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de pena privativa de liberdade
, em regime aberto, por força do concurso material (art. 69, CP), mantendo-se, todavia, os demais termos da sentença vergastada
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.